Tribunal: STF
Processo: HC 92453
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   JULGAMENTO CÉLERE (CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGO 5º, INCISO
   LXXVIII). EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
   RAZOABILIDADE.
A Constituição do Brasil determina que "a todos,
   no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
   duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
   tramitação".
Não obstante, o excesso de prazo na instrução
   criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade
   do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios
   da defesa e o número de réus envolvidos são fatores que,
   analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não,
   razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.
O
   Poder Judiciário foi diligente. A complexidade do processo --- em
   que são apurados crimes praticados por quadrilha especializada em
   roubo a bancos --- e a quantidade de réus envolvidos justificaram,
   no caso, a dilação do prazo para o encerramento da instrução
   criminal.
Ordem denegada.